Tribunal: TJMT
Processo: 1006371-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006371-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Servidão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 181.460.071-04 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).”

“O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41. (TJ-MT 00026887520188110048 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA S/A, visando reformar a sentença, de ID. 122509044, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão c/c Danos Materiais e Morais de no 1006371-78.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$25.420,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 122509054, a apelante aduz preliminarmente que o autor não comprovou ser o proprietário da terra, bem como sustenta a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz a inexistência de prova quanto aos danos materiais.

Contrarrazões no Id. 122509059, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de supressão de instância.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora é proprietária de um pequeno lote localizado na MT-130, denominado Sítio Califórnia, na Comarca de Rondonópolis/MT, local onde a requerida promoveu a implantação de linhas de transmissão em parte da propriedade, comprometendo 02 hectares da propriedade para a aludida servidão de passagem no mês de abril de 1985.

Sustenta que a parte demandada em nenhum momento solicitou a sua permissão para que fosse feita a instalação da rede de alta tensão, tal qual sequer tomou as cautelas necessárias para tanto, razão pela qual a ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ocorrência da prescrição, primeiramente, consigno que é matéria de ordem pública, portanto, poderá ser alegada em qualquer momento, inclusive, reconhecida de Ofício pelo Juízo.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).”

Ultrapassando este ponto, passo à análise da alegação da ocorrência da prescrição.

Na desapropriação destinada à servidão de passagem (no caso, para instalação de linha de transmissão), o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:

“Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.”

Neste sentido, colaciono aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO À SÚMULA 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 119 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 3. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional, na hipótese em discussão, é quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 1o do Decreto 20.910/1932, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1727348/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local consignou: "Por meio desta ação a parte autora, ora apelada, pediu indenização decorrente da servidão administrativa instaurada em seu imóvel rural (..). Restou incontroverso nos autos que o caso se trata de servidão administrativa, porque não houve a perda do domínio do imóvel por seus proprietários. Entretanto, ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, aplica-se o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. Consoante confirmação no laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu em 1950, por meio da instalação de sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Também é incontroverso que foram instaladas outras sete torres na década de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...) Dessa forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão havida desde a década de 50. Entretanto, em relação ao pedido indenização pela limitação do uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação à área onde foram instaladas as torres em 2007, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 20/08/2014". 2. O acórdão impugnado está em dissonância do entendimento do STJ no sentido de que a pretensão indenizatória pela constituição de servidão administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão de indenização referente à limitação de uso da área onde foram instaladas as sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica em 2007, porquanto a ação foi distribuída apenas em 2014, após o quinquênio prescricional. 3. Recurso Especial da Companhia Paulista de Força e Luz provido. Recurso Especial dos particulares prejudicado.” (REsp 1811104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI No 3.365/41. Por meio de medida provisória foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-lei no 3.365/41, o qual reduziu o prazo prescrional das ações de indenização por "restrições decorrentes de atos do Poder Público" para 05 (cinco) anos, igualando-o ao do Decreto no 20.910/32. A ADIn no 2.260/DF apenas suspendeu liminarmente a expressão "ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como" da Medida Provisória no 2.027-40/2000. Tal decisão não atingiu o prazo de cinco anos fixado, muito menos as ações nas quais postulado o pagamento de indenização por restrições oriundas de atos do Poder Público, caso da servidão administrativa. Posteriormente, a aludida ADIn foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (alteração do dispositivo controvertido). Situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Câmara (Ap. Cív. no 70052127289, j. em 27/03/2014) já tem aplicado o prazo quinquenal no tema referente à limitação administrativa que, junto com a servidão administrativa, caracterizam-se como "restrições decorrentes de atos do Poder Público". Precedente da 4a Câmara Cível do TJ/RS específico sobre servidão de linha de transmissão de energia em que também foi aplicado o prazo prescricional do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41. Hipótese em que transcorridos mais de cinco anos entre a instalação da linha de transmissão e o ajuizamento da demanda. AGRAVO PROVIDO. PROCESSO JULGADO EXTINTO (ART. 269, IV, DO CPC).” (Agravo de Instrumento, No 70062187505, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-12-2014.).

In casu,
a instalação da rede elétrica ocorreu em abril de 1985, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em julho de 2017, logo, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação (07/02/2020) já havia decorrido o prazo de cinco anos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a ocorrência da prescrição, e, via de consequência, inverto o onus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023